Tribunal: TJSP
Processo: 0005992-79.2014.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Créditos de IPTU dos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2013 - Execução fiscal ajuizada em julho de 2014 – Prescrição, antes da propositura da ação, em relação ao crédito de IPTU do exercício de 2009 – Não configuração da prescrição intercorrente em relação aos demais créditos – - Entendimento do Col.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Créditos de IPTU dos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2013 - Execução fiscal ajuizada em julho de 2014 – Prescrição, antes da propositura da ação, em relação ao crédito de IPTU do exercício de 2009 – Não configuração da prescrição intercorrente em relação aos demais créditos – - Entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos – Existência de adesão a acordo de parcelamento pelo executado – Ausência do decurso de prazo superior ao prescricional – Precedente desta e. Corte – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.